Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-21.2016.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000699-21.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSO JOAO PRIMON - CPF: 067.362.549-49 (RECORRENTE), CLEBER DA SILVA - CPF: 804.050.700-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A cobrança reiterada de valores indevidos na fatura de telefonia do consumidor, por serviço não contratado, constitui falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos,

bem como dá ensejo a repetição do indébito, em dobro, correspondente aos valores pagos em excesso, comprovado nos autos, a teor do disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000699-21.2016.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrida(s):

Nelso Joao Primon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a. Declaro inexistente os débitos dos serviços de ANTIVÍRUS + BACKUP + EDUCA e SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS, bem como determino que os mesmos sejam excluídos da fatura do autor;

b. Condeno a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;

c. Condeno a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que equivale a R$558,80 (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação”
.

Restou demonstrado que houve o lançamento de cobranças indevidas nas faturas telefônicas do consumidor, denominadas de “serviços de terceiros” e de “
ANTIVÍRUS, BACKUP E EDUCA”, sendo esta última somente na fatura de 05/2016
,
bem como que o autor buscou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito.

Assim, cabia à empresa Recorrente demonstrar não só a contratação dos serviços questionados, mas também a sua efetiva prestação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Cabe acrescentar que a simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente e o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto, aflição e transtornos, suficientes para gerar direito a indenização desta natureza, bem como dá ensejo à repetição do indébito, em dobro, correspondente aos valores pagos em excesso, comprovado nos autos, a teor do disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei n. 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o
DESSOBRESTAMENTO
em relação ao Tema 954/STJ, posto que não se discute no presente caso a alteração de plano de franquia/plano de serviço sem solicitação do consumidor, mas sim cobranças indevidas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024